Tribunal: TJMT
Processo: 1001491-56.2024.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001491-56.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (IMPETRANTE), 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), R DE L OLIVEIRA AUTO SERVICO - ME - CNPJ: 15.068.608/0001-25 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 1001491-56.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º

1001491-56.2024.8.11.9005

Impetrante:

Ardonil Manoel Gonzales Júnior.

Impetrado:

Juízo do
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30 % (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA – INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO - POSSIBILIDADE -
FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO -
DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

A regra da impenhorabilidade dos salários pode e deve ser flexibilizada para permitir a penhora do percentual máximo de 30% (trinta por cento), quando evidenciada a possibilidade de compatibilizar os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial do devedor com o direito ao recebimento da dívida pelo credor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 1001491-56.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º

1001491-56.2024.8.11.9005

Impetrante:

Ardonil Manoel Gonzales Júnior.

Impetrado:

Juízo do
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

Ardonil Manoel Gonzales Junior.

Ação:
de Cobrança – cheque prescrito (processo n.º 1020971-08.2020.8.11.0001).

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

Decisão atacada
nos autos n.º 1020971-08.2020.8.11.0001 (Id. 141900976)
:
determinou a penhora de 30 % (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do executado, ora impetrante.

Mandado de Segurança:
afirma que o valor penhorado provém de suas verbas de aposentadoria, sendo, portanto, impenhorável. Requer, liminarmente, a suspensão do ato tido como coator e, no mérito, que seja tornado nulo o bloqueio de 30 % (trinta por cento) de sua conta salário.

Decisão liminar no
mandamus
(Id. 228749174): indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Parecer do Ministério Público
(Id. 240904170): declina de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância ensejadora da intervenção ministerial.

Informações do Juízo
(Id. 230714669): informa que, esgotados todos os meios possíveis e, apesar de intimado, o impetrante não indicou bens à penhora, nem ofertou proposta de acordo, razão pela qual, de forma fundamentada e excepcional, calcada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos do executado, ora impetrante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 1001491-56.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º

1001491-56.2024.8.11.9005

Impetrante:

Ardonil Manoel Gonzales Júnior.

Impetrado:

Juízo do
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal praticado pelo Juízo do
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
, autoridade apontada como coatora, diante da decisão que determinou a penhora de 30 % (trinta por cento) do salário da parte executada, ora impetrante.

A decisão, em síntese, considerou que todas as tentativas executivas restaram frustradas, sendo que a parte executada, ora impetrante, não ofereceu nenhum meio para saldar a dívida, tendo sido negativas as tentativas de constrição efetuadas via sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. Assim, tendo em vista a dignidade do credor de receber o crédito devido e a renitência da parte executada em quitar ou apresentar qualquer proposta de acordo, deferiu o pedido de penhora de 30 % (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do impetrante.

O
impetrante afirma que a verba é impenhorável e s
ustenta estarem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pleiteando, em sede liminar, a suspensão da decisão combatida, bem como, ao final, a concessão da ordem, para anular o ato de penhora em questão.

Inicialmente, impende registrar que a decisão objeto deste mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que, em regra, torna-a irrecorrível no âmbito dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei n.º 9.099/95.

Assim, em tese, não se admite o manejo deste remédio constitucional quando interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”
(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

Excepcionalmente, há de se admitir a utilização do “
mandamus
” para tratar de questões pontuais, “
ex vi
” dos artigos 1º e 5º da lei n.º 12.016/09.

Como é sabido, em regra, a verba salarial é impenhorável, consoante previsão do art. 833, IV, do Código de Processo Civil:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Entretanto, no presente caso, a execução se arrasta desde o ano de 2020, sendo que a parte devedora, ora impetrante,
não apresentou nenhum meio alternativo para quitação da dívida. Tampouco o fez quando impetrou este
mandamus.

Ademais,
a jurisprudência hodierna admite a penhora de verba salarial, limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), quando não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E SUSPENSÃO DE PENHORA DE PROVENTOS – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% - PRINCIPIO DA DIGNIDADE HUMANA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A regra da impenhorabilidade dos salários pode e deve ser flexibilizada para permitir a penhora do percentual máximo de 30% (trinta por cento), quando evidenciada a possibilidade de compatibilizar os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial do devedor com o direito ao recebimento da dívida pelo credor máxime quando envolve execução de obrigação.

(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1000064-58.2023.8.11.9005, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/03/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

(TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021)”.

“EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. 1. Como cediço, o devedor deve responder por seus débitos sem, no entanto, comprometer o seu sustento e/ou de sua família. 2. Conforme precedentes da Colenda Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC (correspondente ao artigo 649, IV do CPC/73), a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 3. Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial sedimento, tem-se como legítima a penhora sobre 30% (trinta pontos percentuais) da folha salarial do Impetrante. 4. Ordem denegada.

(TJ-MT 10005698320228119005 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 07/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/12/2022)”.

Diante disso, concluo que não há reparos a serem feitos na decisão agravada.

Por essas razões, DENEGO A SEGURANÇA postulada pela parte impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024